Tribunal: STF
Processo: ARE 1585763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução Fiscal. Penhora de bens imóveis. Alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ofensa Reflexa. necessidade de análise de legislação infraconstitucional. tema 660 da Repercussão geral. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, a pretexto de violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações.

    4. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais

    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.